Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600379-62.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44701046 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514001579200000043639962
Número do documento: 25082514001579200000043639962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 10:46:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.011
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA
0600379-62.2025.6.16.0000 – Ubiratã – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: VITOR VINICIUS DOMENE
ADVOGADO: LEONARDO OMORI DUARTE - OAB/PR88866
AGRAVADA: UBIRATÃ PODE AINDA MAIS[PP / MDB / PODE / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD / REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
QUERELA
NULLITATIS.
ELEIÇÕES
2024.
INDEFERIMENTO
DA
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DA
COLIGAÇÃO
PARA
PROPOSITURA
DE
REPRESENTAÇÃO
CONTRA
CANDIDATO PROPORCIONAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
PROBABILIDADE
DO
DIREITO
INVOCADO E DO PERICULUM IN
MORA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra
decisão que indeferiu tutela antecipada em
querela nullitatis ajuizada sob o fundamento
de ilegitimidade ativa de coligação em
representação eleitoral.
2. O agravante alega que a coligação não
possuía
legitimidade
para
ajuizar

Num. 44701046 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514001579200000043639962
Número do documento: 25082514001579200000043639962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 10:46:35
representações eleitorais contra candidatos a
vereador, e que a cobrança de multa imposta
na
representação
lhe
causa
prejuízo
financeiro.
3. O juízo de origem indeferiu a tutela
antecipada por ausência de probabilidade do
direito e perigo da demora, entendendo que a
questão da legitimidade ativa está preclusa e
que
não
há
vícios
insanáveis
na
representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber
se o agravo de instrumento é cabível; e (ii)
saber se estão presentes os requisitos para a
concessão da tutela antecipada, notadamente
a probabilidade do direito e o perigo da
demora, diante da possibilidade de cobrança
da multa imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo de instrumento é cabível aos
processos que não são tipicamente eleitorais,
aplicando-se,
em
relação
a
eles,
subsidiariamente, a regra prevista no art.
1.015 do Código de Processo Civil.
6. A querela nullitatis se restringe a vícios
insanáveis
que
afrontem
diretamente
princípios constitucionais estruturantes do
devido processo legal, como o direito de
defesa e o contraditório, não servindo como
sucedâneo recursal.
7.
A
alegada
ilegitimidade
ativa
da
coligação, se existente, configuraria vício
relativo à validade da relação processual e
não à sua existência, não se enquadrando nos
vícios
transrescisórios
que
autorizam
o
ajuizamento da querela nullitatis.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral reconhece a legitimidade ativa das
coligações, mesmo formadas para eleições
majoritárias,
para
ajuizar
representações

Num. 44701046 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514001579200000043639962
Número do documento: 25082514001579200000043639962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 10:46:35
contra candidatos proporcionais.
9.
A
simples
possibilidade
de
atos
executórios não configura o periculum in
mora necessário à concessão da tutela antecipada, sendo que o TSE somente
admite tal medida em situações excepcionais
que configurem dano irreparável ou ameaça
à integridade do processo eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e
desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A querela nullitatis é
cabível
apenas
em
casos
de
vícios
transrescisórios que afetem a existência da
relação processual, como ausência de citação
válida
ou
sentença
proferida
sem
os
requisitos essenciais.
2. A
ilegitimidade
ativa configura vício relativo à validade da
relação processual e não à sua existência,
não se enquadrando como vício transrescisório apto a autorizar o ajuizamento da querela nullitatis.
3.
Coligações, mesmo formadas para eleições
majoritárias, possuem legitimidade para propor representações contra candidatos
proporcionais. 4. O periculum in mora, para
fins
de
tutela
antecipada
em
querela
nullitatis, exige a demonstração de dano
irreparável ou ameaça à integridade do
processo eleitoral.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art.
1.015;
Lei
nº
9.504/97,
art.
6º,
§4º;
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º, §§4º
e 5º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-SP,
AI nº 060008650, Des. Regis De Castilho,
DJE
de
10/12/2024;
TRE-MT,
AI
nº
60017068,
Des.
Eustáquio
Inácio
De

Num. 44701046 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514001579200000043639962
Número do documento: 25082514001579200000043639962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 10:46:35
Noronha Neto, DJE de 23/08/2024; TRE-
GO, MSCiv nº 060369498, Des. Juliano
Taveira
Bernardes,
DJE
de
10/11/2022;
TSE,
AgR–PET
06003517,
Min.
Og
Fernandes, DJE de 11/5/2020; TRE-PR,
PetCiv
nº
060050112,
Des.
Eleitoral
Anderson
Ricardo
Fogaça,
DJE
de
12/12/2024; TRE-GO, REl nº 060000560,
Des. Rodrigo De Melo Brustolin, DJE de
30/06/2025; TSE, AgReg no REspe nº
060014657, Min. André Mendonça, DJE de
26/05/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VITOR VINÍCIUS DOMENE
contra a decisão do Juízo da 98ª Zona Eleitoral - Ubiratã (id. 44557625), que
indeferiu o pedido de antecipação de tutela por ele formulado em ação de
Querela Nullitatis proposta contra a COLIGAÇÃO UBIRATÃ PODE AINDA
MAIS.
Em suas razões (id. 44557623), o agravante defende o cabimento do agravo de
instrumento, afirmando que, a despeito da inexistência de previsão legal, esta
Corte tem entendimento acerca da aplicação subsidiária do art. 1.015 do Código
de Processo Civil (RE nº 0600025-13.2020.6.16.0000) e que a decisão agravada
tem natureza interlocutória e é suscetível de causar lesão grave ou de difícil
reparação.

Num. 44701046 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514001579200000043639962
Número do documento: 25082514001579200000043639962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 10:46:35
Aduz que, ao contrário do que entendeu o juízo de origem na decisão agravada, a
querela nullitatis não se restringe às hipóteses de ausência de citação válida, mas
pode ser manejada para sanar vícios graves de ordem procedimental, afastando
erros jurídicos, tal como o julgamento de demanda ajuizada por parte ilegítima.
Sustenta que a Coligação “Ubiratã pode ainda mais”, formada para concorrer à
eleição majoritária, não tinha legitimidade para ajuizar representações eleitorais
em face de candidatos a vereador. Prossegue dizendo que, a despeito disso, a
representação contra si proposta foi julgada procedente, em violação aos arts. 6º,
§4º, da Lei nº 9.504/97 e 4º, §§4º e 5º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Defendendo estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora,
consubstanciado na cobrança da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que
está sendo executada nos autos originários, requer a antecipação da tutela
recursal para o fim de se determinar a suspensão do cumprimento de sentença até
o julgamento da querela nullitatis.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de
instrumento, para que sejam confirmados os efeitos da tutela pretendida,
“transformando em definitivo a liminar na sua integralidade”.
A medida liminar pleiteada foi indeferida por meio da decisão de id. 44560936.
A coligação agravada apresentou contrarrazões (id. 44629693), arguindo,
preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento, ante a ausência de
previsão legal.
No mérito, sustenta ser incabível a discussão acerca da legitimidade ativa por
meio de querela nullitatis e que, ainda que fosse possível, a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral reconhece a legitimidade de partidos e coligações

Num. 44701046 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514001579200000043639962
Número do documento: 25082514001579200000043639962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 10:46:35
para atuarem na defesa da regularidade do pleito, independentemente de tratar-se
de eleição proporcional ou majoritária.
Pugna pelo não conhecimento do agravo e, subsidiariamente, pelo seu
desprovimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44674840), opinando
pelo conhecimento e desprovimento do agravo, na medida em que restou
evidenciado que não há probabilidade do direito invocado, tampouco periculum
in mora, que justifique a concessão da tutela de urgência postulada.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O Agravo de Instrumento tem cabimento em hipóteses excepcionais na Justiça
Eleitoral, apenas quando veiculado em ações que não sejam tipicamente
eleitorais.
No caso em apreço, o presente Agravo de Instrumento foi interposto contra
decisão proferida em querela nullitatis, demanda que, tal como ressaltado pela
Procuradoria Regional Eleitoral, tem natureza processual civil, sendo
subsidiariamente aplicável a regra recursal prevista no art. 1.015 do Código de
Processo Civil, de seguinte teor:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;

Num. 44701046 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514001579200000043639962
Número do documento: 25082514001579200000043639962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 10:46:35
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de
sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos
à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.
Destarte, tendo sido interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de
urgência formulado no bojo de ação de natureza processual civil, cabível o
Agravo de Instrumento, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Execução de honorários advocatícios em face da União, em razão da atuação
como defensor dativo em ação penal eleitoral. Honorários Advocatícios
fixados com base na tabela da OAB/SP. Decisão agravada que acolheu
impugnação da União para adotar como parâmetro a fixação de honorários
advocatícios com base na Resolução CJF n° 305/2014. Cabimento de
Agravo de Instrumento por não se tratar de ação tipicamente eleitoral.
Artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. União não
integrou o processo originário em que foram fixados os honorários
advocatícios, razão pela qual não há que se falar em preclusão da matéria,
excepcionalmente discutível em execução. Observância aos limites subjetivos

Num. 44701046 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514001579200000043639962
Número do documento: 25082514001579200000043639962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 10:46:35
da coisa julgada, a qual vincula as partes que integraram o feito principal.
Artigo 506 do Código de Processo Civil. Valor corretamente aplicado nos
exatos limites da atuação da agravante do processo subjacente. Decisão
mantida. Agravo desprovido.
(TRE-SP. AI nº 060008650, Des. Regis De Castilho, DJE de 10/12/2024.
Sem destaque no original)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE DE SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS).
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.
SUSPENSÃO
DOS
EFEITOS
DA
SENTENÇA
QUE
JULGOU
NÃO
PRESTADAS
AS
CONTAS
DE
CAMPANHA.
FALHA
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 16ª Zona
Eleitoral de Vila Rica/MT, que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da
tutela recursal para suspender os efeitos da sentença que julgou não prestadas
as contas de campanha do agravante nas eleições de 2020. Alegação de
nulidade na sentença da Prestação de Contas Eleitorais nº 0600433-
91.2020.6.11.0016, devido à ausência de instrumento de representação de
advogado e falta de citação pessoal.
2. A ausência de citação pessoal caracterizou prejuízo ao agravante, conforme
jurisprudência que estabelece a necessidade de observância estrita dos
direitos processuais dos candidatos.
3. O entendimento desta Corte é que a falha na intimação pessoal gera
nulidade da sentença proferida na Prestação de Contas Eleitorais nº 0600433-
91.2020.6.11.0016, justificando a concessão da tutela antecipada para
suspender os seus efeitos.
4. Conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto para
reformar a decisão interlocutória proferida na ação declaratória de nulidade,
de modo a manter a antecipação dos efeitos da tutela recursal e suspender os
efeitos da sentença que julgou não prestadas as contas eleitorais do
agravante.
(TRE-MT. AI nº 60017068, Des. Eustáquio Inácio De Noronha Neto, DJE de
23/08/2024)
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO LIMINAR QUE
RECONHECERA
QUITAÇÃO
ELEITORAL,
A
CANDIDATO
ADVERSÁRIO,
EM
TUTELA
ANTECIPADA
ANTECEDENTE
DE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
ATO
JUDICIAL

Num. 44701046 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514001579200000043639962
Número do documento: 25082514001579200000043639962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 10:46:35
(QUERELA
NULLITATIS).
IMPETRAÇÃO
POR
TERCEIRO
PREJUDICADO,
QUE
PERDERÁ
A
CONDIÇÃO
ELEITO,
CASO
CONFIRMADA
A
DECISÃO
IMPUGNADA.
SEGURANÇA
NÃO
CONHECIDA POR DOIS FUNDAMENTOS. IMPETRAÇÃO UTILIZADA
COMO
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO
(SÚMULA
257
DO
STF).
OBSTÁCULO QUE INCIDE TAMBÉM EM FACE DE MANDADO DE
SEGURANÇA
AJUIZADO
POR
TERCEIRO
PREJUDICADO,
POIS
HAVIA RECURSO JUDICIAL CABÍVEL PARA ATACAR A DECISÃO
IMPUGNADA (CPC, ART. 996). SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE
MÉRITO NA 'QUERELA NULLITATIS', COM SUBSTITUIÇÃO DA
DECISÃO IMPUGNADA. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL.
(...)
4. A ação declaratória de nulidade de ato judicial (querela nullitatis) segue o
procedimento comum previsto no CPC. Assim, em vez de ajuizar o presente
mandado de segurança, deveria o terceiro prejudicado ter interposto o recurso
de agravo de instrumento contra a decisão impugnada, nos termos admitidos
pelo art. 996 do CPC.
5. Inadequação da via eleita. O mandado de segurança não pode ser usado
como sucedâneo de recurso judicial cabível (Súmula 267 do STF), raciocínio
que também se aplica às impetrações formuladas por terceiros prejudicados.
6. Perda do objeto. Ante o julgamento superveniente do mérito da querela
nullitatis, ocorre a perda superveniente do interesse processual para impugnar
a decisão liminar substiutída pela sentença.
7. Mandado de segurança não conhecido, sem prejuízo das vias ordinárias,
incluindo a interposição de apelação contra a sentença que substituíra a
decisão impugnada.
(TRE-GO. MSCiv nº 060369498, Des. Juliano Taveira Bernardes, DJE de
10/11/2022)
Ademais, tem-se que a insurgência é tempestiva, pois a decisão foi proferida em
30/05/2025 e o agravo interposto em 16/06/2025, observado o prazo de 15 dias
úteis.
Destarte, observados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
recebo o agravo de instrumento.
O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada

Num. 44701046 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514001579200000043639962
Número do documento: 25082514001579200000043639962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 10:46:35
pleiteada em ação de querela nullitatis proposta com fundamento na
ilegitimidade ativa da coligação.
O juízo de origem fundamentou a decisão agravada nos seguintes termos:
De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, a “tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.”
No caso dos autos, contudo, os requisitos não estão presentes.
(...)
Como se vê, não é qualquer vício processual que autoriza o ajuizamento da
querela nullitatis. As hipóteses são restritivas e relacionadas a ausência de
citação ou a sentença nula, por falta de assinatura, pois tais vícios
comprometem o próprio direito de defesa ou são atos sem validade.
(...)
De outra sorte, nos demais erros in procedendo, mesmo que causadores de
prejuízo, mas que não digam respeito aos pressupostos de existência do
processo, não se admite a utilização deste instrumento processual, mas
somente a impugnação pela via recursal ordinária.
No caso dos autos, o Autor alega que o vício que macula a sentença diz
respeito a legitimidade do Autor, já que a representação foi distribuída por
Coligação, quando o correto seria por partido político de forma isolada.
Sucede que tal vício era contemporâneo ao ajuizamento da demanda e
passível de ser ventilado pelo candidato representado em sua manifestação,
razão pela qual incide a eficácia preclusiva da coisa julgada, na forma do art.
508 do CPC. A propósito:
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão
deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia
opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
Por decorrência lógica, a parte não pode agora, após o trânsito em julgado,
invocar questão processual que já era do seu conhecimento ou ao menos
deveria ser, a fim de atacar a decisão.
O fato, além de atentar contra a segurança jurídica, violaria o princípio da
boa-fé, ao legitimar a parte a se beneficiar da própria torpeza, eis que
participou da representação e pode ser manifestar nos termos da legislação
processual.

Num. 44701046 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514001579200000043639962
Número do documento: 25082514001579200000043639962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 10:46:35
(...)
As circunstâncias acima afastam a probabilidade do direito.
Quanto ao perigo da demora verifico que as questões levantadas pelo Autor
dizem respeito aos desdobramentos legais do próprio processo executivo e
não há como suspender os consectários da decisão transitada em julgado com
base em algo que a legislação estabelece como efeito automático da
condenação.
A conclusão é que igualmente o perigo da demora não se encontra presente.
Em suas razões, a agravante sustenta o cabimento da querela nullitatis,
afirmando ser medida apta à discussão de vícios de ordem procedimental grave,
de temas que podem ser discutidos a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem
como para afastar erros jurídicos.
Afirma que a ilegitimidade ativa da coligação não foi verificada quando da
apresentação de defesa na representação e não foi reconhecida de ofício pelo
magistrado, o que maculou a demanda com vício insanável, citando
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema.
Por fim, afirma estar presente o periculum in mora para a concessão da tutela de
urgência pleiteada, consistente na possibilidade de cobrança da multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais) imposta na representação, o que pode causar-lhe
grande prejuízo financeiro.
A despeito da argumentação expendida, não vislumbro a probabilidade do direito
e o periculum in mora invocados pela agravante, necessários à concessão da
pretendida tutela de urgência.
Quanto à admissibilidade da querela nullitatis, ela se circunscreve a vícios
insanáveis que se traduzam em afronta direta a princípios constitucionais
estruturantes do devido processo legal, notadamente o direito de defesa e o

Num. 44701046 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514001579200000043639962
Número do documento: 25082514001579200000043639962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 10:46:35
contraditório, não sendo admitida como sucedâneo recursal nem como via para
rediscutir matéria já decidida.
Na seara eleitoral, tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto esta Corte têm
admitido a querela nullitatis apenas em hipóteses excepcionais, nas quais se
reconhece a existência dos chamados vícios transrescisórios, que atingem a
existência da relação processual e, em razão disso, impedem a formação da coisa
julgada. Tais vícios se restringem às hipóteses de "a) ausência ou nulidade da
citação ou b) a existência de sentença proferida sem dispositivo legal, sem
assinatura do julgador ou exarada por quem não exerce ofício judicante ou
atividade jurisdicional" (TSE. AgR–PET 06003517, Min. OG FERNANDES,
DJE de 11/5/2020).
Discorrendo sobre o tema, Teresa Alvim e Maria Conceição, de forma didática,
traçam a diferença entre os vícios transrescisórios, que atingem a própria
existência do processo, e as nulidades absolutas, que, ainda que sejam graves e
atinjam a validade do processo, não tem o condão de impedir a formação da coisa
julgada:
Todavia, entre as nulidades absolutas e a inexistência jurídica não há
diferença de disciplina (= regime jurídico) enquanto o processo está em curso.
O regime da decretabilidade ex officio e da ausência de preclusão é idêntico
para ambas as figuras, pelo que podem ser tratadas em conjunto.
Os regimes jurídicos só passam a se diferenciar depois do fim do processo.
A nosso ver, são diferentes as formas pelas quais se podem impugnar as
decisões proferidas em processos com estes vícios: ação rescisória (para as
decisões que padeçam de nulidade absoluta ou que decorram de processos
inquinados de nulidade absoluta) e ação declaratória de inexistência jurídica
(para as “sentenças” que padeçam de vício de inexistência ou que decorram
de processo maculado por vícios dessa natureza).
É preciso, contudo, esclarecer o que se quer dizer com inexistência, no
processo civil, e quando se está diante de um simulacro de sentença ou de

Num. 44701046 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514001579200000043639962
Número do documento: 25082514001579200000043639962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 10:46:35
processo.
(...)
Diferentemente do CPC/73, cujo art. 37, parágrafo único, estabelecia que os
atos praticados por advogado sem mandato, que não fossem ratificados, eram
considerados inexistentes, o CPC/15 não menciona de forma expressa a
categoria da inexistência. No entanto, na nossa opinião, a inexistência é,
antes, uma categoria lógica.
Além do mais, a simples circunstância de a lei não se referir diretamente a
uma figura não pode ser considerada argumento que, por si só, leve à
conclusão no sentido de que esta não exista no sistema jurídico.
A categoria dos atos inexistentes é de extrema utilidade prática. Trata-se de
fenômeno que diz respeito à ausência de tipicidade. Um ato é inexistente,
para o direito, quando carrega em si um defeito de tal monta, que é capaz de
desfigurá-lo e de impedir que se encaixe no tipo. É um defeito de essência.
Há elementos tidos como essenciais para a existência de um processo e, por
conseguinte, de uma sentença, sobre cujo conteúdo recaia a coisa julgada.
Trata-se, como se disse, de um problema de tipicidade. Embora exista no
plano dos fatos, o ato não pode ser considerado como tal no mundo jurídico,
por ser desprovido de elementos imprescindíveis a sua constituição.
Para que haja processo, juridicamente, isto é, para que ele exista, deve haver
jurisdição. Exemplo típico de sentença juridicamente inexistente é a sentença
a non judice, justamente porque se considera proferida em situação a que falta
pressuposto processual de existência: jurisdição. Para que o processo
existente, por sua vez, seja válido, é necessário que o juízo a que está
submetido possa exercer essa jurisdição, no caso concreto, tenha
competência. A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente é
nula (inválida), passível de ação rescisória.
Em relação às partes, para que o processo exista é necessário que o
procurador do autor, além de ser habilitado, tenha legitimidade para
exercer concretamente o munus que lhe foi outorgado. Uma vez que o
processo existe, a capacidade e a legitimidade processual são requisitos
para a sua validade. Portanto, o pressuposto processual de existência é a
“capacidade” postulatória, e os pressupostos de validade são,
concretamente, a capacidade e legitimidade processual.
(ALVIM,
Teresa;
CONCEIÇÃO,
Maria.
Ação
Rescisória
e
Querela
Nullitatis: Semelhanças e Diferenças. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2020. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/acao-
rescisoria-e-querela-nullitatis-semelhancas-e-diferencas/1279972653. Acesso
em: 12 de Agosto de 2025)

Num. 44701046 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514001579200000043639962
Número do documento: 25082514001579200000043639962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 10:46:35
Conforme reconhecido na decisão agravada, a alegada ilegitimidade ativa
eventualmente poderia caracterizar error in procedendo, que, ainda que fosse
capaz de causar prejuízo, por não estar abrangida no conceito de vício
transrescisório, não é fundamento para o ajuizamento de querela nullitatis,
demanda que não pode servir de sucedâneo da recursal ordinária. Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CITAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CITAÇÃO E DOS ATOS
PROCESSUAIS
POSTERIORES.
NULIDADE
ABSOLUTA.
RECONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de ação declaratória de nulidade de citação ajuizada por Jornal
do Brasil S/A, com o objetivo de declarar a nulidade do ato citatório e de
todos os atos processuais subsequentes no âmbito do Direito de Resposta nº
0603813-64.2022.6.16.0000, o qual originou cumprimento de sentença no
valor de R$ 40.000,00 em seu desfavor.
1.2 O requerente alegou ilegitimidade passiva nos autos de Direito de
Resposta, devido à sucessão empresarial, bem como de nulidade de citação
realizada por e-mail inativo, violando o devido processo legal.
1.3 Contestação apresentada pelo requerido sustentou ausência de nulidade na
citação e ilegitimidade passiva deste para a demanda, tendo em vista que os
valores executados são de interesse da União.
1.4 Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela procedência do pedido,
com anulação da citação e dos atos processuais posteriores.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se o requerido possui
legitimidade passiva na presente ação; ii) saber se a citação realizada por e-
mail inativo constitui vício que invalida os atos processuais subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido deve ser
rejeitada, pois ele possui relação direta com o objeto da presente demanda,
considerando os reflexos dos atos processuais questionados nos autos de
Direito
de
Resposta
n.
0603813-64.2022.6.16.0000,
em
que
foi
representante.

Num. 44701046 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514001579200000043639962
Número do documento: 25082514001579200000043639962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 10:46:35
3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconhece a
querela nullitatis como instrumento adequado para desconstituir decisões
judiciais com vício insanável decorrente de citação inválida.
3.3 A Resolução TSE nº 23.608/2019 exige que veículos de comunicação
indiquem meios válidos para citação e intimação, durante o período eleitoral,
como e-mails, endereços físicos e telefones. A ausência dessa indicação
enseja a realização da citação por meio da entrega na portaria da sede da
empresa, conforme o §3º do artigo 10.
3.4 No caso, o requerente não forneceu os meios de contato previstos na
Resolução, mas, ainda assim, a citação foi realizada exclusivamente por e-
mail indicado pelo ora requerido na petição inicial do processo de direito de
resposta, sem comprovação de que esse endereço eletrônico era válido ou
utilizado para fins processuais, violando as regras legais.
3.5 A citação válida é requisito indispensável para a formação da relação
processual e a validade dos atos subsequentes, de sorte que a sua ausência ou
sua irregularidade constituem vício insanável que compromete o devido
processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).
3.6 O vício de citação constatado configura nulidade absoluta, ensejando a
invalidação de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença
transitada em julgado.
3.7 A alegação de ilegitimidade passiva do requerente, para os autos de
direito de resposta, é irrelevante no bojo da presente querela nullitatis,
pois não constitui vício insanável, podendo ser discutida por outros meios
processuais apropriados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Pedido inicial julgado PROCEDENTE para reconhecer a nulidade da
citação e de todos os atos processuais subsequentes praticados nos autos de
Direito de Resposta n. 0603813-64.2022.6.16.0000.
4.2 Tese de julgamento: "A realização de citação por meio ineficaz, em
desacordo com o disposto na Resolução TSE n. 23.608/2019, compromete os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ensejando a sua
nulidade absoluta e a dos atos processuais subsequentes."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e
LV. Resolução TSE n. 23.608/2019, art. 10, §§1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE - AgR-AI nº 505-93/SP, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe de 5.3.2015.
(TRE-PR. PetCiv nº 060050112, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
DJE de 12/12/2024. Sem destaque no original)

Num. 44701046 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514001579200000043639962
Número do documento: 25082514001579200000043639962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 10:46:35
Direito Eleitoral. Recurso Eleitoral. Ação declaratória de nulidade insanável
(querela nullitatis). Legitimidade ativa exclusiva dos partidos políticos para
reclamações contra relatórios de apuração. Extinção do processo sem
resolução de mérito por ilegitimidade da parte autora. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. O Partido dos Trabalhadores - PT de Alvorada do Norte interpôs recurso
eleitoral contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 123ª Zona Eleitoral de
Alvorada do Norte/GO, que julgou improcedente pedido formulado em ação
declaratória de nulidade ajuizada em face de decisão exarada nos autos nº
0600789-71.2024.6.09.0123. A decisão recorrida extinguiu o feito sem
resolução de mérito por ilegitimidade ativa, porquanto a petição inicial teria
indicado equivocadamente a presidente do partido político no polo ativo
processual, e não a própria agremiação partidária. O recorrente postulou a
anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para
oportunizar a emenda da inicial, conforme disciplinado no artigo 321 do
Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação
da querela nullitatis insanabilis ao caso concreto para desconstituir decisão
judicial transitada em julgado; (ii) saber se a extinção do processo sem
resolução de mérito por ilegitimidade ativa foi correta, considerando a
legitimidade exclusiva dos partidos políticos prevista no artigo 200, § 1º, do
Código Eleitoral; e (iii) saber se o artigo 321 do Código de Processo Civil
deveria ter sido aplicado para permitir a emenda da inicial e sanar o alegado
vício de legitimidade ad causam.
III. Razões de decidir
3. A querela nullitatis insanabilis constitui instrumento processual de natureza
constitutiva negativa destinado exclusivamente à declaração de nulidade de
decisões judiciais transitadas em julgado quando contaminadas por vícios
transrescisórios, caracterizados como nulidades absolutas de elevado grau de
ofensividade ao sistema jurídico que se situam no plano da existência do
processo, não se confundindo com questões afetas ao plano da validade ou do
mérito.
4. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que
a ação declaratória de nulidade é cabível exclusivamente para reconhecer a
ineficácia de decisão proferida em processo judicial contaminado pelo
chamado vício transrescisório, consubstanciado na revelia decorrente da
ausência de citação válida, ou na prolação de sentença carente dos elementos

Num. 44701046 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514001579200000043639962
Número do documento: 25082514001579200000043639962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 10:46:35
essenciais, ou proferida por quem não exerce ofício judicante ou atividade
jurisdicional, sendo certo que, na hipótese vertente, verifica-se a absoluta
inexistência de qualquer das mencionadas hipóteses autorizadoras.
5. A legitimidade ativa para apresentação de reclamações contra relatórios de
apuração é exclusiva dos partidos políticos, nos termos do artigo 200, § 1º, do
Código Eleitoral e do artigo 211, § 2º, da Resolução TSE nº 23.736/2024, não
sendo possível estender tal prerrogativa a candidatos ou cidadãos, sob pena de
proliferação de questionamentos infundados que tumultariam a regularidade
dos procedimentos de apuração.
6. O artigo 321 do Código de Processo Civil destina-se exclusivamente à
correção de vícios formais dos requisitos da petição inicial, não se prestando
a sanar a ausência de condições da ação, que constitui vício insanável e
impede o prosseguimento válido da relação processual, sendo certo que a
legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, situa-se no plano da
validade do processo, não no plano da existência, não podendo, portanto, ser
combatida pela querela nullitatis por não caracterizar vício transrescisório.
7. Inexiste violação aos princípios da vedação à decisão-surpresa e da
primazia do julgamento de mérito, porquanto a extinção do processo decorreu
de vício insanável consistente na ausência de legitimidade ativa processual,
matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo órgão jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Mantida a sentença recorrida que julgou improcedente
o pedido formulado na ação declaratória de nulidade.
Tese de julgamento: "1. A querela nullitatis insanabilis é cabível
exclusivamente para corrigir vícios transrescisórios que se situam no
plano da existência do processo, não se aplicando a questões relativas ao
plano da validade processual. 2. A legitimidade ativa para apresentação de
reclamações contra relatórios de apuração é exclusiva dos partidos políticos,
federações e coligações, nos termos do artigo 200, § 1º, do Código Eleitoral.
3. O artigo 321 do Código de Processo Civil não se aplica para sanar vícios
concernentes à legitimidade ad causam, que constituem condições da ação de
natureza insanável. 4. A legitimidade ad causam, enquanto condição da
ação, situa-se no plano da validade do processo, não no plano da
existência, não podendo, portanto, ser combatida pela querela nullitatis".
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 200, § 1º; art. 219; CPC/2015, arts.
10, 321, 330, II, 485, I; Resolução TSE nº 23.736/2024, art. 211, § 2º;
Resolução TSE nº 23.478/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.147.281/RN, Rel. Min.
Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 18.02.2025; STJ, 4ª Turma, AgInt no

Num. 44701046 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514001579200000043639962
Número do documento: 25082514001579200000043639962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 10:46:35
AREsp 2597484/MS, DJe 07.11.2024; TSE, AgR-PET 06003517, Rel. Min.
OG Fernandes, DJE 11.05.2020; TSE, AgRg no REspe nº 060294917, Rel.
Min. Edson Fachin, DJE 02.12.2020; TRE-GO, Recurso Eleitoral nº
060002375, Rel. Des. Alessandra Gontijo do Amaral, DJE 27.06.2024.
(TRE-GO. REl nº 060000560, Des. Rodrigo De Melo Brustolin, DJE de
30/06/2025)
Ainda que assim não fosse, também carece de fundamento a alegação de
ilegitimidade ativa da coligação para o ajuizamento de demandas contra
candidatos proporcionais, na medida em que a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, que tradicionalmente reconhece a legitimidade, foi
recentemente reiterada, já sob a égide das alterações da Emenda Constitucional
nº 97/2017, que vedou a realização de coligações nas eleições proporcionais:
ELEIÇÕES
2024.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. VEREADORES. ART. 96 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA.
PRECEDENTES. PROVIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
1. Como registrado na decisão ora agravada, nos termos do entendimento
firmado por este Tribunal Superior, a única limitação possível à legitimidade
de parte, por expressa disposição legal contida no art. 6º, § 4º, da Lei nº
9.504/1997, é o ajuizamento de representação, de forma isolada, por partido
coligado.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "são legitimados para
propor
representação ou
reclamação
relativa
ao descumprimento
dos
preceitos da Lei das Eleições qualquer partido político, coligação, candidato e
o Ministério Público, nos termos do art. 96, caput, da Lei 9.504/1997 e art. 3º,
caput, da Res.-TSE 23.547/2017" (AgR-REspEl nº 0608698-84/SP, rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJe de 7.10.2020).
3. Consoante assentado no decisum ora combatido, impõe-se reconhecer
a legitimidade da coligação ora agravada para propor a representação,
ainda que tenha sido formada para a disputa majoritária e pretenda
discutir a propaganda relativa às eleições proporcionais.

Num. 44701046 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514001579200000043639962
Número do documento: 25082514001579200000043639962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 10:46:35
4. As razões postas no agravo regimental não afastam os fundamentos
lançados na decisão agravada.
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(TSE. AgReg no REspe nº 060014657, Min. André Mendonça, DJE de
26/05/2025)
Destarte, conforme ressaltado pela Procuradoria Regional Eleitoral, em seu
judicioso parecer “verifica-se que o requisito da probabilidade do direito
efetivamente não está configurado no caso concreto, posto que não há vício
transrescisório na hipótese em apreço, bem como a jurisprudência reconhece
expressamente a legitimidade das coligações majoritárias para propor
representação contra candidatos proporcionais”.
Para além disso, também não se verifica o alegado periculum in mora, porquanto
a simples hipótese de prática eventual de atos executivos é insuficiente para
demonstrar a urgência necessária à concessão de tutela provisória.
Com efeito, em ações de natureza rescisória no âmbito eleitoral, o TSE somente
admite tutela antecipada em situações excepcionais — especialmente aquelas que
configuram dano irreparável ou ameaça à integridade do processo eleitoral como
um todo — o que, evidentemente, não se verifica no caso dos autos, no qual as
consequências mencionadas pela parte agravante são mero desdobramento da
fase executória de sentença acobertada pela coisa julgada.
Em conclusão, tem-se que, por qualquer ângulo que se analise a questão, não se
vislumbra a probabilidade do direito e o periculum in mora invocados pela
agravante, não merecendo reforma a decisão que indeferiu o pedido de tutela de
urgência.

Num. 44701046 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514001579200000043639962
Número do documento: 25082514001579200000043639962
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 10:46:35
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo de instrumento
interposto para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da
fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA (202)
Nº 0600379-62.2025.6.16.0000 - Ubiratã - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
-
AGRAVANTE:
VITOR
VINICIUS
DOMENE
-
Advogado
do(a)
AGRAVANTE: LEONARDO OMORI DUARTE - PR88866 - AGRAVADA: UBIRATÃ PODE AINDA
MAIS[PP / MDB / PODE / PSB / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) / PRD /
REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR - Advogado do(a) AGRAVADA: BRUNO CLAUDINO D ALECIO
- PR72977.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025